Tribunal: STF
Processo: Rcl 59370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo TJRS, nos autos do processo nº 5005545-18.2019.8.21.0073, sob alegada aplicação errônea do Tema nº 154 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	Narra o reclamante que, na origem, os beneficiários da decisão reclamada foram impronunciados, não obstante a existência de prova apta a conferir verossimilhança à acusação, em alegada afronta à competência do Tribunal do Júri.

 3.	Informa que, impronunciados os réus em sede de Recurso em Sentido Estrito, interpôs o reclamante Recurso Extraordinário, cuja negativa de seguimento deu-se sob a aplicação do Tema/RG nº 154. Alega distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos.

 4.	Requer seja julgada procedente a presente reclamação, reestabelecendo-se a pronúncia dos acusados.

 5.	O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação (e-doc. 7).

É o relatório

Decido

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Como relatado, alega o reclamante que, por meio da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário — subsistindo-se a impronúncia dos acusados —, aplicou-se erroneamente o Tema/RG nº 154. Eis o teor da tese em questão:

“Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).”

 8.	Cumpre transcrever os seguintes trechos da decisão reclamada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JÚRI. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO 

1 . MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso extraordinário, forte no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que julgou recurso eme sentido estrito, integrado por acórdão exarado em embargos de declaração, assim ementados (Evento 30-ACOR2 e Evento 46- ACOR2): 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA ORAL QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA SUBMETER OS RECORRENTES A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI. OMISSÕES TANTO DA AUTORIDADE POLICIAL, COMO DA ACUSAÇÃO NO PRODUZIR DE PROVAS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DA NARRATIVA ACUSATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NO RITO DO PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADMISSIBILIDADE. RELEVANTE PRECEDENTE DO STJ E EXISTÊNCIA DE DOUTRINA ROBUSTA A AMPARAR ESSE ENTENDIMENTO, APLICÁVEL AO CONTEMPORÂNEO PROCESSO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. DESPRONÚNCIA DOS ACUSADOS A.S.F E E.C.M.S. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
(...)
Pode-se dizer que, tudo que mal começa, mal termina, pois as informações constantes no inquérito policial, além de imprecisas e insuficientes - já que não foram realizadas diligências e provas de fácil alcance que possibilitariam, talvez, afirmar a autoria imputada aos acusados - não se confirmaram em juízo.
(...)
Destarte, a prova que se produziu sob o crivo do contraditório não deu conta de trazer suficientes elementos que demonstrassem a narrativa acusatória, mormente sobre a autoria imputada aos acusados, como exposto na denúncia.
(...)
Nesse sentido, era absolutamente necessário que viessem aos autos outros elementos de prova que complementassem e dessem sustentação à alegação de que os denunciados praticaram, em ajuste de vontades, o homicídio, o que inexiste, na espécie.
E isso não foi feito, infelizmente, por desídia estatal, sobretudo dos encarregados da investigação, que deveriam ter isolado e preservado o local do crime até a chegada da perícia técnica, ter requerido a expedição de mandado de busca e apreensão de possíveis aparelhos telefônicos utilizados pelos acusados, ter requerido às operadoras de telefonia identificassem os números de telefone utilizados pelos acusados e com eles realizar eventual geolocalização dos aparelhos na data e hora dos fatos, ter requerido a expedição de mandado de busca para encontrar o facão possivelmente utilizado para matar a vítima, como se vê no vídeo publicizado em grupos de aplicativo de mensagem, etc. Repita-se, tudo isso não foi feito, ou, quando menos, feito de forma correta e como prescrito pela legislação de regência.
(...)
Lado outro, tem-se como ilegal a sentença de pronúncia baseada exclusivamente em informações coletadas na fase extrajudicial, ao contrário do que afirmou o digno julgador singular no decidir pronunciatório.”
(...)
A decisão recorrida, portanto, ao decidir pela impronúncia, está de acordo com o aludido paradigma e não afronta a soberania do veredicto do Júri.
(...)
Aliás, em caso símile, ao apreciar o ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público contra decisão deste Tribunal de Justiça, que inadmitiu o recurso extraordinário 1 por ele desfechado, apontando afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri diante da impronúncia do réu, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência do Tema 154 à hipótese, determinou "a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)". 2 
Na mesma senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal. 
Ou seja, na linha desses precedentes, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal, no que interessa o deslinde da questão posta, abarcar tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal..
Nesse passo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF).”  (e-doc. 2, p. 97- 109)

 9.	Verifico que, na origem, a decisão de impronúncia baseou-se na patente ausência de justa causa atinente à autoria delitiva, dados os desacertos apontados em relação à fase de inquérito policial e, consequentemente, à própria acusação.

 10.	Por conseguinte, a decisão reclamada  — que negou seguimento ao RE interposto — não verificou afronta à competência do Tribunal do Júri, consoante o que estabelecido no julgamento do Tema/RG nº 154, que se refere a qualquer decisão do Poder Judiciário.

 11.	Assim sendo, não há teratologia na aplicação do Tema/RG nº 154 no caso concreto. Mesmo porque, para eventualmente se chegar à conclusão contrária à de impronúncia, neste caso, seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, providência incabível nesta sede processual. No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl nº 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/02/2024).

 12.	Ressalto que foi no mesmo sentido a conclusão do Ministério Público Federal, cujo il. Representante que oficia nestes autos também não verificou “teratologia, má aplicação ou peculiaridade na aplicação do Tema 154 de Repercussão Geral na origem” (e-doc. 7).

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator